Tribunal: CARF
Processo: 10530.727939/2018-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2013
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
A teor do inciso III do artigo 151 do CTN, as reclamações e os recursos suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo.
DECADÊNCIA. ITR. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTAGEM DO PRAZO.
Caracterizado o pagamento parcial antecipado e ausente a comprovação de dolo, fraude ou simulação, conta-se o prazo decadencial de cinco anos a partir da data do fato gerador do tributo (CTN, art. 150, § 4o).
Não comprovado o pagamento antecipado, aplica-se a regra de contagem do primeiro dia do exercício seguinte ao que poderia o Fisco ter realizado o lançamento de ofício (CTN, art. 173, I).
IMPOSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO APÓS NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO. ARTIGO 147 CTN.
Retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RESERVA LEGAL. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL. LEI N. 12.651/2012. NOVO CÓDIGO FLORESTAL.
Para que o contribuinte possa excluir as áreas de preservação permanente e de reserva legal da área total tributável para fins de ITR, é obrigatória a apresentação do Ato Declaratório Ambiental - ADA correspondente.
ÁREAS ISENTAS. ÁREA DE RESERVA LEGAL.
Para a exclusão da tributação sobre áreas de reserva legal é necessária a averbação da existência da área na matrícula do imóvel ou inscrição no Cadastro Ambiental Rural em data anterior ao fato gerador.
ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL - ADA. NECESSIDADE.
Exige-se o ADA para comprovação da existência de áreas isentas para fins de exclusão do cálculo do ITR.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.727939/2018-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.023 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de maio de 2023
Recorrente
AROLDO GELESKI FLORES MARAFIGA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2013
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
A teor do inciso III do artigo 151 do CTN, as reclamações e os recursos
suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis reguladoras
do processo tributário administrativo.
DECADÊNCIA.
ITR.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
CONTAGEM DO PRAZO.
Caracterizado o pagamento parcial antecipado e ausente a comprovação de
dolo, fraude ou simulação, conta-se o prazo decadencial de cinco anos a partir
da data do fato gerador do tributo (CTN, art. 150, § 4o).
Não comprovado o pagamento antecipado, aplica-se a regra de contagem do
primeiro dia do exercício seguinte ao que poderia o Fisco ter realizado o
lançamento de ofício (CTN, art. 173, I).
IMPOSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO APÓS
NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO. ARTIGO 147 CTN.
Retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde, e antes de notificado o lançamento.
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RESERVA LEGAL.
NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL. LEI N. 12.651/2012. NOVO CÓDIGO FLORESTAL.
Para que o contribuinte possa excluir as áreas de preservação permanente e de
reserva legal da área total tributável para fins de ITR, é obrigatória a
apresentação do Ato Declaratório Ambiental - ADA correspondente.
ÁREAS ISENTAS. ÁREA DE RESERVA LEGAL.
Para a exclusão da tributação sobre áreas de reserva legal é necessária a
averbação da existência da área na matrícula do imóvel ou inscrição no
Cadastro Ambiental Rural em data anterior ao fato gerador.
ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL - ADA. NECESSIDADE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.727939/2018-18
Fl. 211
DF CARF MF
Original

S2-C4T1
Fl. 2

Exige-se o ADA para comprovação da existência de áreas isentas para fins de
exclusão do cálculo do ITR.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a
prejudicial de decadência. No mérito, por voto de qualidade, negar provimento ao recurso
voluntário. Vencidos os conselheiros Matheus Soares Leite, Rayd Santana Ferreira, Ana
Carolina da Silva Barbosa e Guilherme Paes de Barros Geraldi que davam provimento parcial ao
recurso voluntário para restabelecer a Área Coberta por Florestas Nativas declarada no montante
de 390,3 ha. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o
decidido no Acórdão no 2401-011.019, de 09 de maio de 2023, prolatado no julgamento do
processo 10530.727938/2018-73, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Rayd Santana Ferreira,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes de Barros
Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Notificação de Lançamento, por meio da qual o contribuinte
identificado no preâmbulo foi intimado a recolher crédito tributário referente ao Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural (ITR), acrescido de multa lançada (75%) e juros de mora, tendo
como objeto imóvel localizado no Município de Barreiras/BA.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais da infração, da multa de ofício e
dos juros de mora constam nos autos.
Cientificado do lançamento, ingressou o contribuinte com sua impugnação,
alegando, em síntese:
1. Destaca que observou os benefícios legais que prevêem a exclusão de certas áreas
existentes no imóvel, para fins de cálculo da área tributável, quais sejam: (i) área
de reserva legal; (ii) área de preservação permanente e (iii) área coberta por
florestas nativas, nos moldes do art. 10 da Lei no 9.393/96;
2. Enfatiza que, para fins do cálculo do montante devido, considerou a área
tributável do imóvel, representada pela área de reflorestamento com eucalipto, e
considerou as áreas previstas nas alíneas de “a” a “f” do inciso II do §1o do art. 10
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.023 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.727939/2018-18

da Lei no 9.393/96 e, assim, ao proceder-se com a exclusão das áreas previstas
nessas citadas alíneas, obtidas a partir de Parecer Técnico de Engenheiro
Agrônomo, apurou-se, conforme legislação vigente, uma área tributável de 427,8
ha;
3. Informa que o imóvel, à época da declaração, conforme Laudos em anexo,
possuía 204,5 ha de reserva legal, 0,0 ha de área de preservação permanente,
390,3 ha de floresta nativa e 427,8 há de área com reflorestamento, totalizando os
1.022,6 ha do imóvel;
4. Informa que segue, em anexo, Laudo Agronômico de Uso e Ocupação do Solo
com intuito de comprovar as áreas da propriedade passíveis da incidência do ITR,
bem como comprovar qual uso alternativo do solo foi dado ao imóvel à época do
fato gerador, destacando a discriminação das áreas de reserva legal, de
preservação permanente e coberta por floresta nativa, conforme Lei no
9.393/1996, equipara-se às áreas não tributáveis, devendo subtrai-las, para fins de
cálculo do ITR;
5. Reitera que o imóvel caracterizou-se pela existência de 427,8 ha de área
tributável e, assim, cruzando as informações da tabela anexa à Lei no 9.393/1996,
levando em consideração o grau de utilização e a área do imóvel, tem-se uma
alíquota de 0,30%;
6. Registra que as áreas de florestas nativas são isentas do ITR, com base no art. 10,
§1o, II, “e”, da Lei no 9.393/96;
7. Observa que, corroborando o seu entendimento, a Consulta Fiscal de Solução no
98, publicada no DOU de 05.05.2015, ainda que realizada por contribuinte
diverso, aplica-se ao presente caso, por persistirem a mesma matéria de Direito e
com as mesmas hipóteses de incidência de imposto pleiteadas pela Administração
Pública, considerando que na Solução de Consulta Fiscal a RFB entendeu que as
áreas cobertas por florestas nativas podem estar localizadas em qualquer bioma
brasileiro e não somente no bioma Mata Atlântica;
8. Entende restar demonstrado que não se deve tributar qualquer área coberta por
mata ou floresta nativa;
9. Informa que não possui o ADA, objetivando os princípios administrativos da
economia processual, da razoabilidade e da busca pela verdade real, uma vez que
os Tribunais têm facultado aos contribuintes a sua apresentação para fins de ITR;
10. Reforça sua disposição em somar à fiscalização tributária com outros documentos
que se façam necessários e que o ordenamento e entendimentos legais os façam
obrigatórios por parte do sujeito passivo;
11. Coloca-se à disposição para outros requerimentos, acreditando que os já
apresentados são suficientes para comprovar o declarado, desaguando na
homologação dos valores declarados;
12. Comenta que, muito embora seja o ADA uma documentação pública do qual as
autoridades fiscais possam se valer para fins de cálculo e fiscalização do ITR,
cabe trazer à cena que sua obrigatoriedade foi desconhecida pelas mais altas
cortes desse país, justamente pela inconstitucionalidade no requerimento deste
instrumento, para fins de comprovação de informações declaradas na DITR,
transcrevendo Ementas de Decisões do TRF e STJ, para embasar sua tese;
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.023 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.727939/2018-18

13. Assevera que é certo que os Laudos Técnicos apresentados se prestam a
comprovar a existência das áreas de interesse ambiental, mormente em
homenagem ao princípio da verdade material;
14. Assinala que a função social e ambiental da propriedade foi reconhecida
expressamente pela Constituição da República, nos artigos 5o, XXIII, 170, III e
186, II, discorrendo sobre o tema;
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, por meio de Acórdão, cujo dispositivo considerou a impugnação
improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido.
O contribuinte, por sua vez, interpôs Recurso Voluntário, alegando, em suma, o
que segue:
1. O crédito tributário em referência deverá ter sua exigência desconsiderada por
decadência.
2. Inaplicável ao caso o § 1°- do art. 79 do Decreto no 70.235/72, bem como o art.
138 do Código Tributário Nacional, pois violam a ampla defesa e contraditório ao
criarem óbices à análise dos elementos fáticos. Ademais, vigente o princípio da
verdade real, impõem-se ao Fisco a completa análise dos elementos de prova
trazidos pelo recorrente.
3. A definição do fato gerador da obrigação principal do ITR deve ser obtida a partir
da interpretação conjunta do art. 19 com as exclusões do art. 10, inciso II, da Lei
no 9.393/96. No caso dos autos, o contribuinte goza êxito em demonstrar que não
houve ocorrência dos fatos geradores da obrigação principal, uma vez que,
presentes na espécie, as isenções constantes no inciso II.
4. É patente demonstrar a desnecessidade de averbação de ditas áreas à margem da
matrícula do imóvel por três razões: 1) porque a dita averbação tinha, inclusive
em matéria ambiental, o único objetivo de determinar georreferenciadamente a
localização exata de tal reserva legal ou servidão ambiental dentro do imóvel,
dado que as propriedades rurais são muitas vezes extensas; 2) porque, inclusive, o
código florestal, lei que criou o instituto da reserva legal, foi renovado em 2012
para, na nova redação, deixar de exigir a averbação de ditas áreas; 3) porque,
dentro do fato gerador do ITR, pode ser que se trate apenas de posse, ocasião em
que é impossível realizar qualquer averbação de reserva legal, pois, por ser posse,
não existe o respectivo registro no cartório de imóveis.
5. Ato contínuo, nessa mesma linha, não é plausível dizer que o ADA seja
instrumento sine qua non para identificar respectivas áreas de interesse ecológico
como isentas, pois, como dito, tal instrumento consiste em mero ato declaratório,
não detentor de qualquer instrumentalidade técnica pela qual possa vir a
administração pública requerer a responsabilização por eventual divergência.
6. Em respeito ao princípio da verdade material, impõe-se ao fisco o
reconhecimento de que o ADA não é o único instrumento hábil para
comprovação da realidade fática do imóvel, podendo o contribuinte se valer de
vários outros previstos em lei, e da própria lei, para comprovar que em sua
propriedade existem tais áreas de interesse ambiental.
7. Subsidiariamente, caso persista a interpretação por parte deste Conselho de que o
ADA é sim instrumento obrigatório para fins de obtenção de isenção de ITR
sobre áreas de interesse ambiental, então, consequentemente, mantendo esta linha
interpretativa, deve ser tido tal Ato Declaratório Ambiental como uma obrigação
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.023 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.727939/2018-18

acessória do ITR, ao ponto que a sua não apresentação não gera o lançamento de
eventuais créditos residuais de ITR, mas tão somente a aplicação de penalidades
pelo descumprimento de uma obrigação acessória.
8. Em contrapartida, caso não se reconheça que o ADA trata-se de uma obrigação
acessória, então ele deve ser tido como um instrumento de prova e, como tal, não
é o único existente no mundo jurídico capaz de comprovar a verdade material do
imóvel, devendo ser tido como prescindível sua apresentação para fins de isenção
de ITR.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado no
acórdão paradigma como razões de decidir. Deixa-se de transcrever a parte vencida do voto do
relator, que pode ser consultada no acórdão paradigma e deverá ser considerada, para todos os
fins regimentais, inclusive de pré-questionamento, como parte integrante desta decisão,
transcrevendo-se o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator
designado.
Quanto à admissibilidade e decadência, transcreve-se o entendimento majoritário
da turma, expresso no voto do relator do acórdão paradigma:

Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo
conhecimento.
Cabe esclarecer que, a teor do inciso III, do artigo 151, do CTN, as
reclamações e os recursos suspendem a exigibilidade do crédito
tributário, nos termos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo.
Nesse sentido, enquanto o recorrente tiver a oportunidade de discutir o
débito em todas as instâncias administrativas, até decisão final e última, o
crédito tributário em questão não deve ser formalizado pela
Administração Pública, nos termos do art. 151, III, do CTN.
Portanto, neste momento, em razão do recurso tempestivamente
apresentado, o presente crédito tributário está com sua exigibilidade
suspensa, o que torna desnecessária a solicitação do recorrente neste
sentido.
Prejudicial de Mérito - Decadência.
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.023 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.727939/2018-18

Inicialmente, o contribuinte alega que o direito do Fisco de efetuar o
lançamento de ofício teria sido atingido pelo lustro decadencial,
inexistindo, assim, tributo devido, ante a homologação pela inércia do
ente fiscalizador.
Pois bem. Conforme consta no documento de e-fl. 94, o contribuinte
tomou ciência da Notificação de Lançamento em epígrafe, referente ao
exercício 2013, no dia 16/10/2018.
O Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 973.733/SC,
submetido à sistemática dos recursos especiais repetitivos representativos
de controvérsia (art. 543-C, do CPC/73), fixou o entendimento no sentido
de que o prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito
tributário conta-se: a) Do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, quando a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando a lei prevê o pagamento
antecipado, mas ele inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou
simulação do contribuinte; b) A partir da ocorrência do fato gerador, nos
casos em que ocorre o pagamento antecipado previsto em lei.
Apesar da juntada de inúmeros documentos nos autos, não vislumbro
como comprovada a antecipação de pagamento do ITR relativo ao
exercício em epígrafe, ainda que parcial. Nesse sentido, o prazo
decadencial para o Fisco constituir crédito tributário relativo ao ITR,
imposto sujeito ao lançamento por homologação, deve ser contado com
base no art. 173, inciso I, do CTN, eis que não comprovada a existência
de pagamento antecipado.
Assim, aplicando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça ao caso
em questão, que trata da exigência de ITR, referente ao exercício de
2013, verifico que o fato gerador ocorreu em 01/01/2013, de modo que o
termo inicial para a contagem do prazo decadencial, no caso, é o dia
01o/01/2014, por ser o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que
o lançamento poderia ter sido realizado, (regra geral do art. 173, I, do
CTN). Dessa forma, a autoridade administrativa tem até o dia 31/12/2018
para expressamente homologar o pagamento feito ou constituir crédito
tributário suplementar.
Assim, tendo em vista que o contribuinte autuado teve ciência da
Notificação de Lançamento em 16/10/2018 (e-fl. 94), não há que se falar
na decadência do presente crédito tributário, eis que o lançamento
ocorreu dentro do prazo previsto no art. 173, I, do CTN.
Dessa forma, rejeito a prejudicial de decadência.

Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.023 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.727939/2018-18

Quanto ao mérito, transcreve-se o entendimento majoritário da turma, expresso no
voto vencedor do redator designado do acórdão paradigma:

A divergência em relação ao voto do relator restringe-se à área de
florestas nativas.
FLORESTAS NATIVAS
Para fins de exclusão das áreas isentas do cálculo do ITR, tem-se que:
Quanto a isenção, assim dispõe o CTN:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
[...]
II - outorga de isenção; [...]
As áreas de florestas nativas, a partir de 2007, podem ser isentas, desde
que comprovada a presença de vegetação primária e/ou secundária
em estágio médio ou avançado de regeneração.
A Lei 9.393/96, na redação vigente à época dos fatos geradores, no art.
10, de fato, exclui do cálculo da área tributável as áreas isentas, quando
devidamente comprovadas.
A Lei 6.938/81, art. 17-O, dispõe que:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato
Declaratório Ambiental - ADA, deverão recolher ao Ibama a importância
prevista no item 3.11 do Anexo VII da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a
título de Taxa de Vistoria (Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000).
§ 1o-A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá
exceder a dez por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo
ADA (incluído pela Lei no 10.165, de 2000).
§ 1o - A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória. (grifo nosso)
Quanto à exigibilidade do Ato Declaratório Ambiental – ADA, nos termos
do Parecer PGFN/CRJ 1.329, de 2016, para fato gerador de ITR, ocorrido
antes da vigência da Lei no 12.651, de 2012, não haveria obrigação de o
contribuinte apresentar o ADA para o gozo de isenção do ITR para as
áreas de preservação permanente e de reserva legal. Contudo, permanece
a necessidade do ADA para isenção do ITR das áreas de florestas
nativas.
Por outro lado, para fatos geradores ocorridos após a vigência da Lei no
12.651, de 2012, assim consta do referido parecer:
II. 3 Considerações relacionadas ao questionamento à luz do disposto na Lei no
12.651, de 25 de maio de 2012 - novo Código Florestal.
25. Destaca-se que com a entrada em vigor da Lei no 12.651, de 2012 (novo
Código Florestal), o assunto objeto desta manifestação ganhou novos contornos.
26. Com efeito, a Lei no 12.651, de 2012, em seu art. 29, instituiu o Cadastro
Ambiental Rural - CAR - um registro público eletrônico de âmbito nacional,
obrigatório para todos os imóveis rurais, com a finalidade de integrar as
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.023 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.727939/2018-18

informações ambientais das propriedades e posses rurais, compondo base de
dados para controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico e
combate ao desmatamento.
27. Certo é que, a partir da vigência do novo Código Florestal, o registro no CAR
substitui a averbação no Cartório de Registro de Imóveis (art. 18, § 4o, da Lei no
12.651, de 2012). Nesse sentido, já se pronunciou o STJ no REsp no
1.356.207/SP, in verbis:
[...]
30. Desse modo, considerando que a Lei no 12.651, de 2012, prevê a
identificação da área de preservação permanente e da reserva legal na inscrição
no CAR (art. 29, § 1o, III, da Lei no 12.651, de 2012), parece-nos que seria
defensável essa exigência como condição à concessão de isenção do ITR.
31. Todavia, considerando que a Instrução Normativa RFB No 1.651, de 10 de
junho de 2016, aparentemente exige apenas o Ato Declaratório Ambiental –
ADA (art. 6o), bem como que a Lei no 12.651, de 2012, também revogou o § 7o
do art. 10 da Lei no 9.393 (art. 83 da Lei no 12.651, de 2012), mantendo o art.
17-O, caput e § 1o, da Lei no 6.938, de 2000, o que é certo é que restou
superada a tese do STJ quanto à inexigibilidade do ADA, de forma que, nas
demandas que envolvam a desnecessidade de sua apresentação relativamente aos
fatos geradores de ITR ocorridos após a entrada em vigor do novo Código
Florestal, o Procurador da Fazenda Nacional deve suscitar em juízo a exigência
de sua apresentação, à luz do disposto no art. 17-O, caput e § 1o, da Lei no 6.938,
de 2000. (grifo nosso)
32. Ante as considerações acima, sugere-se a inclusão de nova Observação no
item 1.25, “a”, da Lista de dispensa de contestar e recorrer com o seguinte teor:
OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as demandas
relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei no 12.651, de 2012 (novo
Código Florestal). (grifo nosso)
Sendo assim, necessária a apresentação de ADA para o exercício em
análise, para fins de exclusão do ITR das Áreas isentas.
Logo, não havendo comprovação de protocolização do competente Ato
Declaratório Ambiental junto ao IBAMA, para o exercício de 2013, não é
possível, portanto, a exclusão do ITR, de qualquer área ambiental, nesse
exercício.
Desta forma, não se aceita a área de Floresta Nativa declarada.
Sendo assim, voto por afastar a prejudicial de decadência e, no mérito,
negar provimento ao recurso voluntário.

Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.023 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.727939/2018-18

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de afastar a
prejudicial de decadência e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente Redatora

Fl. 219
DF CARF MF
Original